Tribunal: TJMT
Processo: 1011339-41.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011339-41.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
SUPOSTA
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.

SENTENÇA PROFERIDA ANTES MESMO DA CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO DA RECLAMADA.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
)
.
Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.

O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
,
tendo

como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
. É
dispensável
a
produção
de
prova

pericial
e
o
Juizado
Especial é
competente
,
quando

a parte alega que a cobrança questionada se refere a multa em razão do vi
sor
do hidrômetro estar quebrado
, reconhecendo esse fato, mas alegando não ter responsabilidade sobre ele
.
Nessas circunstâncias,
é prematuro extinguir o
processo antes mesmo da citação e defesa da parte reclamada, pois a questão de fato (visor quebrado) já foi admitida, sendo o caso de se verificar a responsabilidade e a consequência j
urídica desse fato, o que independe de prova técnica.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.

Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Rec
urso

Inominado
:
1011339-41.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
JORDANY PEREIRA DE SOUZA

Recorrido
:

ÁGUAS
DE BARRA DO GARCAS LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JORDANY PEREIRA DE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ÁGUAS
DE BARRA DO GARCAS LTDA.

O
juízo
singular
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito
,

por

entender ser necessária a produção de
prova

pericial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
su
stentando
que é
desnecessária
a
prova

pericial
,
tendo

em
vista que
os

documentos

apresentados

são

suficientes
para o
deslinde
da
ação
.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença
,

retornando

os
autos
ao

Juízo
de
Origem
, para
a

apreciação

merit
ória
.

As
Contrarrazões

foram

apresentadas
e a parte
reclamada

arguiu

ofensa a
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
,
sob a
alegação
de que a parte
reclamante

não

rebateu

os

fundamentos
da
sentença
. No mérito,

objetivou
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATO
R:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROC
ESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou

de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

so
lução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentenç
a
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA
.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posic
ionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

In
cidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse

também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

extinta

a

inicial
com o
argumento
de que é
necessária
a
produção
de
prova

pericial
.

Embora
a parte
recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
a
desnecessidade
da
perícia
,
diante
dos
documentos

apresentados
e
que
seriam

eles

suficientes
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

i
nterposto
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do

Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantit
ativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são

“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/
95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010
)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

N
o
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

técnica
,
porquanto
a parte alega
na inicial
que a cobrança questionada se refere a multa em razão do visor do hidrômetro estar quebrado, reconhecendo esse fato, mas alegando não ter responsabilidade sobre ele
. Nessas circunstâncias,
é prematuro extinguir o processo antes mesmo da citação e defesa da parte reclamada
, pois a questão de fato (visor quebrado) já foi admitida, sendo
a hipótese tão somente
de se verificar a
responsabilidade e a consequência jurídica desse fato, o que independe de prova técnica.

A reclamada fez a prova suficiente de suas alegações, apresentando a fatura impugnada, que não se refere a consumo, mas a “NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE NR. 5178” (ID 201727159), competindo à concessionária esclarecer os fatos.

Destaco que, c
aso a reclamada, em sua contestação, traga outros fatos ou
controverta os alegados pelo reclamante
[o que não fez nas contrarrazões]
e a perícia se mostre
efetivamente
necessária, a incompetência poderá ser reconhecida.

Contudo,
a extinção se mostrou prematura neste momento
, devendo ser provido o recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a

sentença objurgada
e

determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Re
lator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024